Tribunal: TJMT
Processo: 0000905-37.2005.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000905-37.2005.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ARDUINO DOS SANTOS - CPF: 196.945.719-87 (APELADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), CLAUDINEI DOS SANTOS - CPF: 849.344.171-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interposto contra acórdão que reformou parcialmente a sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais remanescentes, mantendo, no mais, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A embargante sustenta omissão quanto à análise da aplicação do princípio da causalidade, especialmente à luz do art. 85, § 10, do CPC, e do art. 24, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, para fins de redistribuição dos encargos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários de sucumbência e se os embargos, opostos com finalidade exclusiva de prequestionamento, podem ensejar efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou de forma expressa os fundamentos relativos à distribuição dos encargos processuais, inclusive quanto à ausência de previsão no acordo sobre os honorários advocatícios e à aplicabilidade do art. 24, § 4º, da Lei nº 8.906/1994.

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, sendo evidente a tentativa de rediscussão da matéria.

A oposição dos embargos possui caráter exclusivo de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a ausência de acolhimento da tese jurídica quando a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão. 2. É legítima a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 10, 90, § 3º, 1.022 e 1.025; Lei nº 8.906/1994, art. 24, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.601.539/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
C.Vale - Cooperativa Agroindustrial
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

A Embargante sustenta que a decisão ora embargada incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre a aplicação do princípio da causalidade para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente quanto à condenação em honorários advocatícios, não obstante a existência de cláusula contratual específica e os fundamentos da decisão embargada estarem alicerçados no art. 24, § 4º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Aduz que a fixação dos honorários deveria ter observado o art. 85, § 10, do CPC, permitindo-se ao julgador, em hipóteses excepcionais como a dos autos — em que a parte adversa teria dado causa à extinção do processo sem resolução de mérito — inverter os encargos processuais à luz da causalidade.

Fundamenta sua pretensão com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, dentre os quais destaca o REsp 1601539/RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual restou assentado que “
a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, consideradas as peculiaridades de cada situação concreta
”.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão e, por conseguinte, reformada a decisão quanto à condenação em honorários sucumbenciais, invertendo-se tal ônus em desfavor dos devedores que teriam dado causa à extinção do feito.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de vícios no v. acórdão, sustentando que o acórdão deixou de manifestar quanto a vigência e aplicação das matérias constantes dos a
rtigos
85, §10, 489, §1º, inciso VI, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto a a
plicação do
princípio da causalidade.

Contudo, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria já apreciada, mormente restou expressamente analisado quanto à condenação em honorários na hipótese de acordo entre as partes. Veja trecho do acórdão em que os temas foram especificamente analisados,
verbis
:

“
Pois bem.
No tocante a condenação da apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, a legislação processual civil prevê que em havendo acordo antes da
sentença
, o artigo 90,
§ 3º
, do CPC dispensa as partes do pagamento das custas processuais remanescentes, vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Na lição do autor Fredie Didier Jr. “
esse dispositivo legal serve de incentivo à autocomposição dos litígios.”
(in Breves comentários ao novo código de processo civil. E-book. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015).

Assim, aos litigantes que transacionarem em momento prévio à prolação da sentença, é concedido o benefício de isenção do pagamento das custas remanescentes, merecendo reforma a sentença neste particular.

Em relação à condenação dos honorários de sucumbência pela apelante, saliento que a percepção de honorários advocatícios é um direito assegurado a todo advogado pelo exercício de sua atividade profissional.

O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil prevê expressamente este direito, que tem natureza alimentar, e sem o qual o advogado não pode manter seu escritório em funcionamento e prover seu sustento e de sua família.

Com efeito, a teor do prescrito no art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94, o acordo firmado entre as partes não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios convencionais, bem como os advindos de sentença judicial.

Ademais, observo que não consta no acordo entabulado pelas partes, a composição acerca do pagamento dos honorários advocatícios.

A propósito,
“a regra é que as próprias partes que transigiram estabeleçam a quem cabe as despesas e os honorários de advogado. Somente quando o negócio jurídico de transação for omisso a esse respeito é que incidirá a norma, devendo o juiz dividir entre elas a despesa, de forma proporcional ao que restou convencionado na transação”
(NERY JUNIOR, Nelson et al. Código de processo civil comentado. 20. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 383).

Nesse contexto, à mingua da contemplação da verba honorária na transação firmada entre as partes, mostra-se escorreita a fixação imposta na sentença homologatória pela Magistrada de origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que
a r. sentença merece reforma parcial, apenas para
dispensar a apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes,
devendo, no mais, ser mantida por seus próprios fundamentos
”. (ID. 257721153)

É cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
"esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
" (art. 1.022, I, CPC); "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
" (art. 1.022, II, CPC) ou
"corrigir erro material
" (art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

O prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento.

(...)

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025